Tribunal: TJBA
Processo: 8069408-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069408-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANIZIO COSTA Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, PREJUDICIAIS DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IMPLEMENTAÇÃO DA REFERÊNCIA V. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO A INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ ANIZIO COSTA contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a implantar, em seus proventos, a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nas referências IV e V. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é determinar se o Impetrante, policial militar inativo, possui direito líquido e certo à percepção da GAP em sua referência V, com fundamento no direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada pelo Estado da Bahia, por ter sido genérica e não indicar elementos concretos que justificassem a revogação do benefício concedido ao impetrante (ID 73430922). 4. A preliminar de inadequação da via eleita é afastada, pois o mandamus não se volta contra a lei em tese, mas contra os efeitos concretos de sua aplicação, que resultaram em omissão lesiva ao direito do impetrante. 5. No tocante à alegação de decadência, a relação jurídica é de trato sucessivo, pois a lesão se renova mensalmente com o pagamento a menor dos proventos, não havendo que se falar em esgotamento do prazo para a impetração. 6. A Gratificação de Atividade Policial, embora a lei de regência estabeleça requisitos para sua concessão, é paga de forma indistinta a todos os policiais militares em atividade, o que lhe confere natureza de vantagem genérica. 7. Sendo vantagem de caráter geral, deve ser estendida aos servidores inativos, em observância ao direito à paridade remuneratória, assegurado aos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, como é o caso do impetrante, admitido em 1980 (ID 73085959, p. 4). 8. A alegação de impossibilidade de cumulação com a Gratificação de Função (GFPM) não se aplica, pois o impetrante não percebe tal verba (ID 73085959, p. 4). 9. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 ou às normas orçamentárias, pois a decisão se limita a aplicar o direito à paridade já previsto no ordenamento jurídico. 10. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, limitando-se o pagamento dos valores devidos à data da impetração, nos termos da Súmula nº 271 do STF. 11. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. 12. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), por seu caráter genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos que fazem jus à paridade remuneratória. 2. A impetração do Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais pretéritos, limitando os pagamentos ao período posterior à sua propositura. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme disposto pela Emenda Constitucional nº 113/2021. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 169, § 1º; Lei Estadual nº 7.145/97, art. 6º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260 (Tema 139); STF, Súmulas nº 271 e 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA - MS: 8035823-78.2023.8.05.0000, Rel.: Des. JORGE BARRETTO, j. 08/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8069408-87.2024.8.05.0000, em que é Impetrante JOSÉ ANIZIO COSTA, e Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)